Tribunal: TJMT
Processo: 1014906-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1014906-60.2021.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Recorrido: JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO INJUSTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO CIRURGICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO DE TODOS OS LITIGANTES. LEGITIMIDADE DO PLANO DE SAÚDE COMPROVADA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE GUIA PARA ATENDIMENTO. NOSOCÔMIO QUE NÃO DEMONSTROU MOTIVO ENSEJAR DO ATRASO DE MAIS DE SEIS HORAS PARA O ATENDIMENTO PRÉ-AGENDADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL POR PARTE DO HOSPITAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade solidaria entre o hospital e o plano de saúde em razão de atraso injustificado de seis horas para atendimento cirúrgico pré-agendado, que culminou em extenso período de jejum. Reconhecido danos extrapatrimoniais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Os fatos discutidos na presente demanda são limitados a falha na prestação de serviços e a ocorrência de danos extrapatrimoniais.
3. A consumidora narra que compareceu ao hospital reclamado para colocar DIU – tratamento cirúrgico previamente agendado para o dia 12/11/2020 às 10h 30min, contudo, teria sido informada que seria necessário aguardar até as 13h.
4. Posteriormente, foi informada que o dispositivo não poderia ser instalado pois o médico contratado estaria fora das dependências do hospital e que por isso seria remarcado para as 16h, tendo permanecido em jejum para o dito atendimento por mais de seis horas, além do necessário.
5. Afirma que o procedimento foi realizado por outro médico, diferente do contratado, pois quando a sala cirúrgica finalmente foi liberada, o médico que assistia a consumidora não estava mais nas dependências do nosocômio, tendo sido designado outro profissional. Pretende ser indenizada moralmente.
6. Primeiro recurso foi apresentado pelo plano de saúde, alegando preliminar de ilegitimidade e no mérito, pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
7. A alegação de ilegitimidade não merece prosperar pois, como se verifica da guia de autorização do procedimento objeto da lide, o mesmo foi autorizado pela unimed Cuiabá, e as correspondências eletrônicas trocadas com a parte consumidora, apresentadas na exordial, demonstram a existência de parceria comercial entre a unimed Cuiabá e a unimed nacional, logo, compõe a cadeia de prestação de serviços. Sendo assim, deve ser afastada a preliminar arguida.
8. Quanto ao mérito recursal apresentado pela unimed, este será analisado em conjunto com o mérito recursal apresentado pelo nosocômio.
9. O segundo recurso inominado foi apresentado pela parte consumidora, pretendendo que o hospital fosse condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que, ao apresentar defesa o hospital teria apresentado o fato inverídico de que desde o início o procedimento cirúrgico estaria previsto para as 16h, sendo que na instrução processual foi demonstrado fato diverso.
10. Cumpre ressaltar que não se pode afastar presunção de boa-fé processual no caso em comento. A parte reclamada apresentou o relatório dos atendimentos realizados no dia da prestação de serviços discutida, no qual de fato constava o agendamento da reclamante as 16h.
11. Não se pode exigir do hospital dado o volume de atendimentos realizados diariamente, a data dos fatos discutidos na demanda (12/11/2020) e a data de apresentação da defesa (21/06/2021) que seria razoável que aquele prestador de serviços lembrasse com exatidão dos fatos, inclusive, justamente por não ter provas contrárias e a parte consumidora ter comprovado, ainda que de forma mínima os fatos discutidos é que a demanda foi julgada procedente.
12. Registro que o horário para o atendimento foi enviado pela secretária do médico responsável (id. 193481161), que atende em parceria com o hospital, o que não afasta a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, contudo, não comprova a existência de má-fé processual.
13. Diante da situação fática enfrentada, entendo que não deve ser o hospital, prestados de serviços condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
14. O terceiro recurso foi interposto pelo hospital, alegando a necessidade de reforma do julgado para a improcedência ou minoração da quantia fixada na origem a título de danos extrapatrimoniais.
15. Como se observa, a consumidora ficou aguardando para realizar o procedimento cirúrgico por quase seis horas, tendo permanecido assim, por este lapso temporal em jejum, e ao final, o dispositivo foi instalado por outro médico, tendo em vista que o médico inicialmente contratado não estava mais disponível no hospital quando a sala cirúrgica foi liberada.
16. Cumpre destacar que a situação enfrentada fere a dignidade do consumidor. Trata-se de um procedimento invasivo, previamente ajustado, com profissional de confiança da paciente, escolhido antes da realização do procedimento.
17. Todavia, em razão do atraso na liberação da sala cirúrgica, a paciente teve que permanecer por mais seis horas privada de alimentação e hidratação e ao final, teve que se curvar ao profissional que estava disponível no nosocômio, o qual ela sequer possuía afinidade para a realização do procedimento, que repito, foi previamente ajustado.
18. Evidenciada a existência de danos morais, resta quantificar o valor indenizatório.
19. Nota-se que na origem foi fixada a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade em valores aplicados por esta turma em casos análogos.
20. A sentença proferida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
21. Recurso conhecido e não provido.
22. Por consequência, condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014906-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 025.536.521-78 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (RECORRIDO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024